Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710694-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AILON GALDINO DA SILVA, JAMILDO DA SILVA BANDEIRA DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 03/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR